Tribunal: STF
Processo: RE 1373942
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI EM SENTIDO ESTRITO. DESNECESSÁRIA LEI COMPLEMENTAR, SOMENTE EXIGÍVEL PARA CASO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RE Nº 598.677-RG/RS, TEMA RG Nº 456. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. SEM SUBSTITUIÇÃO. PAGAMENTO. ICMS. LEGALIDADE. DISTRITO FEDERAL. A antecipação tributária sem substituição, prevista no artigo 150, § 7º, da Constituição Federal, não exige lei complementar e pode estar prevista em lei ordinária. Configura-se legal a cobrança antecipada do ICMS, nos moldes previstos pela legislação distrital — Lei n° 1.254/1996. Recurso conhecido e improvido.“ (e-doc. 7; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se ofensa aos arts. 146, 150, inc. I e § 7º, al. “a, e 155 da Constituição da República, ao argumento de ser necessária a disposição em lei complementar para a antecipação tributária sem substituição (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No julgamento do RE nº 598.677-RG/RS, Tema RG nº 456, o Supremo Tribunal Federal consolidou a tese de que “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.” Confira-se, ainda, a ementa do julgamento paradigma:



    “EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária.



    1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 



    2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 



    3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 



    4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 



    5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 



    6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 598.677-RG/RS, Tema RG nº 456, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/03/2021, p. 05/05/2021).



    4. Como o caso analisado é de antecipação tributária — haja vista não transferida a responsabilidade pelo recolhimento a pessoa diversa —, com previsão na Lei nº 1.254, de 1996, do Distrito Federal, é irretorquível o acórdão impugnado, visto que em plena consonância com a jurisprudência deste Pretório Excelso.



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator